Tribunal: TJBA
Processo: 8152390-29.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152390-29.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUANICE MARIA QUEIROZ FALCAO

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por pessoa idosa e aposentada contra instituição financeira, alegando descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado que afirma não ter celebrado. Sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instituição financeira comprovou adequadamente a autenticidade da assinatura constante no contrato de empréstimo consignado;
(ii)
configuram-se danos morais e materiais passíveis de indenização.

III. Razões de decidir

3.
Aplicação do microssistema consumerista com inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a autenticidade da assinatura contestada pelo consumidor, conforme
entendimento pacificado pelo
Tema 1.061 do STJ.

4. A mera alegação de semelhança entre assinaturas é insuficiente diante da impugnação específica pelo consumidor, sendo necessária prova grafotécnica para comprovar a autenticidade, o que não foi
realizado
pela instituição financeira.

5. Ausência de comprovação do recebimento dos valores do empréstimo pela consumidora, não havendo nos autos qualquer comprovante de transferência ou depósito na data alegada da contratação.

6. A condição de hipervulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e aposentada, impõe ao fornecedor dever de cuidado redobrado na contratação de serviços financeiros.

7. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, caracterizando má prestação de serviço.

8.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados, nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, por falha na prestação de serviços que não se cercou das cautelas necessárias para evitar fraude.

IV. Dispositivo

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. Na hipótese de impugnação específica da assinatura em contrato bancário pelo consumidor, cabe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade mediante prova grafotécnica, sendo insuficiente a mera alegação de semelhança visual. 2. A ausência de comprovação do recebimento dos valores do empréstimo pelo consumidor, aliada à contestação da assinatura, evidencia a irregularidade da contratação e gera responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados."

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8152390-29.2022.8.05.0001
,
em que figura como apelante,
JUANICE MARIA QUEIROZ FALCÃO
, e apelado,
BANCO
BRADESCO
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.